Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-43.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000199-43.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANIA REGINA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE LACERDA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃODO FEITO. ART.485, III DOCPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
NÃO OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 485, § 1º DO CPC/2015.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000199-43.2017.8.05.0237, tendo como Apelante
VANIA REGINA SILVA SANTOS
e Apelado

MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR